Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0740963-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL DE SOUSA CRUZ, SHIRLEY AUGUSTA FIGUEREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S A O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juizo da Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou os embargos à execução. Contrarrazões anexadas ao Id. 19174715. Recebo o presente apelo no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, III do CPC. Decorrido o prazo recursal desta decisão, à conclusão. Brasília, 2 de setembro de 2020 17:19:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator